Tribunal: TJDFT
Processo: 0714254-35.2023.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débitos e conversão para consignado comum c/c pedido de indenização por danos morais e repetição do indébito em dobro, julgou improcedentes os pleitos iniciais. A recorrente visa a anulação do contrato de cartão de crédito consignado celebrado com instituição financeira, sob a alegação de vício de consentimento, com pleitos de restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. O apelado requer a inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação atende ao requisito da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010 do CPC e (ii) apurar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado e a consequente possibilidade de restituição de valores e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.010 do CPC, sob pena de inadmissibilidade do recurso, conforme previsão do art. 932, III, do CPC.
4. A jurisprudência do STJ afasta o rigor excessivo na aplicação do princípio da dialeticidade, admitindo a repetição de fundamentos anteriormente apresentados, desde que haja impugnação aos fundamentos da sentença e pedido de nova decisão, como ocorreu no caso concreto (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC).
5. A apelação preenche os requisitos legais e permite a identificação das razões de inconformismo da parte recorrente, não havendo vício que comprometa sua admissibilidade. Assim, rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade.
6. O contrato firmado entre as partes é válido e regularmente formalizado como cartão de crédito consignado, nos termos do “Termo de Adesão” juntado aos autos, que descreve de forma clara as condições pactuadas e os procedimentos de desconto em folha.
7. A autora realizou saques complementares e utilizou o cartão em diversas compras, o que afasta a alegação de desconhecimento da natureza contratual e configura aperfeiçoamento da relação jurídica.
8. Não há elementos probatórios que demonstrem vício de consentimento, falha na informação ou conduta ardilosa por parte do banco, ônus que competia à parte autora nos termos do art. 373, I, do CPC.
9. Diante da validade do contrato, são improcedentes os pedidos de restituição em dobro, conversão da modalidade contratual e compensação por danos morais, inexistindo ilegalidade ou cobrança indevida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, 1.012, 932, III, e 373, I; CDC, arts. 2o e 3o; Lei no 10.820/2003, art. 1o, com redação da Lei no 13.172/2015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022; TJDFT, Acórdão 1344790, 07012233520208070014, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 09.06.2021, DJe 10.06.2021.

(ic)